Tribunal: CARF
Processo: 10983.721971/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721971/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.470 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
RENATO AIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$6.400,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2007 exercício 2008
emitida em 21/05/2012, no valor total de R$ 15.842,21, incluídos multa e juros de mora
calculados até 30/05/2012, em face da constatação de infrações à legislação tributária
dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública e dedução
indevida de despesas médicas (fls. 68/75).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a glosa da dedução de
pensão alimentícia judicial deveu-se à falta de comprovação da decisão judicial que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721971/2012-76
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.470 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721971/2012-76

determinou o pagamento. Quanto à glosa de despesas médicas, deveu-se a sua não
comprovação.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 2/6, acompanhada dos documentos de fls.
7/60, alegando, em síntese:
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial
Os pagamentos foram efetuados em cumprimento de decisão judicial, conforme
demonstrado pelos documentos em anexo, relativos ao processo no 038.07.005007-1,
que tramitou na 1a Vara de Família da Comarca de Joinville/SC, acrescidos de
declarações firmadas pelos alimentandos e cópias de extratos bancários do impugnante
e de documentos de transferência bancária.
Dedução indevida de despesas médicas
Os documentos juntados à impugnação comprovam as despesas médicas declaradas.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas e da
pensão judicial glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DISTINÇÃO
ENTRE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA E OUTRAS DESPESAS. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação de que a pensão alimentícia
decorre do cumprimento de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial, bem
como do efetivo pagamento.
Inexiste previsão legal para dedução dos demais valores estipulados na sentença
judicial/acordo homologado judicialmente/escritura pública, tais como aluguéis,
condomínio, transporte, previdência privada etc.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas está condicionado ao atendimento de todos os
requisitos legalmente previstos, com comprovação da efetividade dos serviços prestados
e do respectivo pagamento.
Ciente do acórdão da DRJ em 03/01/2014, o(a) contribuinte, em 23/01/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce sobre a dedução das despesas médicas informadas com Elcio
Brunnquell, Francine Lueders e Clínica San Pietro, glosadas pela falta de atendimento à
intimação para comprovação das despesas (fl.13).
À vista dos documentos juntados à impugnação (fls. 42/49), manteve as glosas
dessas despesas, consignando:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.470 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721971/2012-76

Verifica-se que a glosa recaiu sobre todas as despesas médicas declaradas pelo
contribuinte:
Prestador de serviços
Valor declarado(R$)
Elcio Geraldo Bunnquell
190,00
Francine Lueders
111,00
Clínica San Pietro
6.400,00
Caixa Assist. Func, Banco do Brasil - CASSI
1.944,76
Total
8.645,76
De acordo com o dispositivo legal acima transcrito, o direito à dedução restringe-se às
despesas relativas a serviços prestados ao contribuinte e seus dependentes, assim
considerados na forma da legislação do imposto de renda. Por essa razão, a
identificação do beneficiário dos serviços prestados é essencial para análise da
regularidade da dedução.
A legislação estabelece, ainda, que o direito à dedução abrange despesas com médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais,
tornando necessário que do recibo emitido conste a qualificação do profissional,
acompanhado do número de seu registro no órgão de fiscalização do exercício
profissional (CRM, CRO etc). Outro requisito legalmente exigido é que do documento
emitido conste o endereço do profissional e o número de seu CPF.
Com o objetivo de comprovar tais despesas, o impugnante apresentou os documentos de
fls. 42/49, os quais foram analisados, como segue:

São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.470 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721971/2012-76

Importante lembrar que as deduções representam uma redução na base de cálculo
do imposto. Por consequência, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deve apresentar as
provas exigidas, de forma a comprovar que faz jus ao benefício. Embora dispensado de juntar os
comprovantes a sua declaração de ajuste, uma vez intimado, cabe a ele apresentar documentação
comprobatória dos valores declarados e que atenda aos requisitos legais.
Em relação aos profissionais Elcio e Francine, não há reparos a se fazer à decisão
recorrida, visto que as falhas apontadas na decisão recorrida não foram corrigidas.
Verifico que os recibos apresentados não consignam os endereços dos
profissionais e os beneficiários dos tratamentos (fls. 98/99). Registro que foi aposto o endereço
do contribuinte nos recibos de fl. 98, que não constava nas cópias de fl. 47, mas a informação
faltante é do endereço do profissional, como exige a legislação indicada na autuação,
reproduzida com destaque na decisão recorrida e já mencionada neste voto. Os documentos
apenas indicam o contribuinte como pagador das despesas neles consignadas, não apontando os
pacientes dos tratamentos realizados.
Em relação à profissional Francine, além do endereço, faltou o registro da
profissional no conselho de classe. O documento de fl. 100 não supre a falha apontada. Nesse
sentido, caberia ao contribuinte buscar a retificação dos recibos anteriormente emitidos, com
aposição da informação pela própria profissional mediante ressalva e nova assinatura, ou
emissão de novos recibos ou de declaração da profissional, com as informações faltantes.
Por outro lado, merece ser revista a glosa da despesa informada com Clínica San
Pietro. Isto porque os documentos comprobatórios apresentados indicam ter sido o contribuinte o
destinatário dos serviços (fls. 101/105). Como os documentos trazem essa indicação, inexistindo
qualquer indício em contrário, a glosa deve ser cancelada, no valor correspondente de
R$6.400,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$6.400,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 110
DF CARF MF
Original